Tribunal: TJDFT
Processo: 0000314-03.2012.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0000314-03.2012.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL, LUISA PERES DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Diante do trânsito em julgado da ação rescisória (0713372-42.2019.8.07.0000), cujo trâmite se deu na 1a Câmara Cível, os autos retornaram para novo julgamento das apelações cíveis (na ação de usucapião extraordinária de área de domínio privado e na ação reivindicatória) conforme determinado no respectivo acórdão (ID 43313827). Às partes (DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO, ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ANTONIO MONTEIRO GABRIEL, LUISA PERES DE ANDRADE), para ciência e eventual manifestação. Ciência ao Ministério Público, como fiscal da lei. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator